Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712087-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES AGRAVADO: TEX COTTON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que, nos autos da ação no 0001252-10.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado, ora agravante (ID 25128138 - Pág. 2, processo principal). Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que faz jus ao referido benefício, porque está desempregado e que sua empresa foi encerrada, estando às voltas com várias ações de natureza fiscal, cível e trabalhista. Sustenta que seu extrato bancário demonstra sua hipossuficiência financeira, que não lhe permite arcar com os consectários de sucumbência. Requer o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 995, Parágrafo único, do CPC/2015, para a imediata suspensão da decisão recorrida e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pleiteia o provimento do presente recurso para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuita da Justiça ao agravante. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, que indeferem pedidos de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados. A disciplina da matéria, constante nos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil/2015, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso em apreço, constata-se que o agravante forneceu extrato bancário (ID 25128140 - Pág. 2, processo principal), que comprova a percepção de remuneração e verba rescisória trabalhista. Antevejo, portanto, que a decisão agravada, neste momento processual, é capaz de causar ao agravante grave dano de difícil ou incerta reparação. Com a angularização da lide, poder-se-á obter maiores detalhes e, se necessário, ocorrer a revogação do benefício. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo monocrático. Publique-se. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora